Tribunal: TJPA
Processo: 0004992-15.2013.8.14.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004992-15.2013.8.14.0056

RECORRENTE: REDIVALDO PANTOJA DE NOVAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV DO CPB – PRELIMINARES SUSCITADAS
– REJEITADAS

–
MÉRITO AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1
. Suscita
preliminarmente

negativa de prestação jurisdicional; negativa de vigência do artigo 41 do CPP, concernente a inépcia da denúncia; negativa de vigência ao artigo 29 do CPB, por violação da teoria monista; negativa de vigência ao artigo 13, § 2º, letras “a” ou “b” do CPB, por violada omissão penalmente relevante, concernente a participação de outros agentes na prática criminosa. Por possuírem correlação entre si, conforme os fundamentos das razões recursais, analisarei conjuntamente.

Como é cediço o Juízo singular não está obrigado a manifestar-se de forma pormenorizada sobre cada uma das teses levantadas pela defesa, se fundamenta a sua decisão, sobretudo em sede de pronúncia em que deve se evitar o excesso de linguagem. Ademais, não se vislumbra nenhuma irregularidade na peça acusatória a ensejar a sua inépcia ou negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo singular.
Preliminares rejeitadas
;

2.

Preliminar

de negativa de vigência ao artigo 6º, incisos I, II, III e VII do CPP, para que seja declarado a nulidade do inquérito policial por inobservância de procedimentos pertinentes, também entende esta relatora que não prospera, vez que o inquérito é peça informativa, e que eventuais irregularidades não possuem o condão de macular a persecução penal. Jurisprudência colacionada.
Rejeitada
;

3.

Preliminar
de violação ao artigo 5º, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, por ausência de exame do corpo delito direto. Quanto a referida preliminar, entendo que se confunde com o mérito, vez que se refere a materialidade do crime;

4.

Concernente a
preliminar
de negativa de vigência aos artigos 1º e 5º, incisos LIV, LV, LVII da Constituição Federal e artigos 261, parágrafo único e artigo 396-A do CPP, por ausência de defesa técnica. Considerando que a defesa preliminar foi apresentada regularmente e no prazo pela Defensoria Pública, foi oportunizado ao recorrente seu direito a ampla defesa. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade.
Rejeitada
;

5.
Preliminar de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, contrariedade aos artigos 381, inciso III e artigo 408 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, analisarei conjuntamente com o mérito;

6.

MÉRITO
: AUSENCIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
. Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado. No caso dos autos, a materialidade encontra-se comprovada pela Certidão de óbito da vítima e os indícios de autoria pelo cotejo dos depoimentos testemunhais colhidos perante a autoridade policial e em juízo. Não se exigindo nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, prevalência do princípio
in dúbio pro societate
– Precedentes Jurisprudenciais colacionados.

7
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, rejeitando as preliminares suscitadas e no mérito negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
REDIVALDO PANTOJA DE NOVAES
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do CPB.

Narra a denúncia que no dia 11/08/13, por volta das 00h:10min, nas imediações de uma casa noturna na comunidade do Rio Pracuúba, no referido município, o recorrente matou a vítima com um tiro de arma de fogo na nuca. Consta na peça acusatória que o recorrente trabalhava na casa noturna juntamente com mais 04 (quatro) seguranças. Que de acordo com as investigações, ainda na festa a vítima, sem motivo aparente, tentou brigar com um dos seguranças, mas a situação foi contornada, tendo o grupo de amigos da vítima passado a encarrar o grupo de seguranças e quando a vítima saiu da festa e estava sentada no trapiche o recorrente com outros seguranças abordaram a vítima, tendo um deles a imobilizado com uma “gravata”, momento em que o recorrente chegou por trás, posicionou o revólver em sua nuca e atirou, ceifando-lhe a vida.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente:

1.

negativa de prestação jurisdicional, por violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV, LV e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 619 e 620 do CPP;

2.

negativa de vigência do artigo 41 do CPP c/c o artigo 395, incisos I e II, ambos do CPP, concernente a inépcia da denúncia;

3.

negativa de vigência ao artigo 29 do CPB, por violação da teoria monista;

4.

negativa de vigência ao artigo 13, § 2º, letras “a” ou “b” do CPB, por violada omissão penalmente relevante, concernente a participação de outros agentes na prática criminosa;

5.

negativa de vigência ao artigo 6º, incisos I, II, III e VII do CPP, declarando a nulidade do inquérito policial;

6.

violação direta ao artigo 5º, incisos LIV, LV, da Constituição Federal e artigos 158, 162, parágrafo único, arts. 167 e 184 do CPP por ausência de exame do corpo delito direto, requerendo com fulcro no artigo 564, inciso III, letras “b” do mesmo Diploma Legal, a declaração de nulidade da ação penal
ab initio
;

7.

negativa de vigência aos artigos 1º e 5º, incisos LIV, LV, LVII da Constituição Federal e artigos 261, parágrafo único e artigo 396-A do CPP, por ausência de defesa técnica, considerando que a defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública foi vazia de conteúdo, não ensejando preclusão consumativa diante da causa de nulidade absoluta, suscitou a substituição do rol de testemunha na audiência de instrução e julgamento e arrolamento de testemunhas para a 2ºfase do Júri;

8.

contrariedade aos artigos 381, inciso III e artigo 408 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ausência de fundamentação da decisão de pronúncia.

No mérito
quanto a materialidade requer que o processo seja anulado pela não realização de exame do corpo do delito, nos termos do artigo 564, inciso III, letra “b” do CPP ou que seja absolvido nos termos do artigo 386, inciso I ou VIII, do mesmo Diploma Legal. No que concerne a autoria, aduz que não pode ser atribuída ao recorrente.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso para que a decisão de pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, rejeitando as preliminares suscitadas, e no mérito que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Quanto as
preliminares
suscitadas, verifica-se algumas delas possuem correlação entre si, razão pela qual analisarei conjuntamente.

Inicialmente verifica-se que o recorrente, no geral, reprisa os mesmos argumentos esposados em alegações finais, nos embargos de declaração interpostos e agora nas razões recursais do RESE.

Não se vislumbra nenhuma irregularidade na peça acusatória a ensejar a sua inépcia, referente a alegada não qualificação de corréus, vez que que como se verifica figura na peça acusatória somente o recorrente como denunciado, e este foi devidamente qualificado. Não se constata também nenhuma violação a teoria monista ou omissão penalmente relevante concernente a participação de outros agentes no crime, uma vez que eventuais pessoas, presentes na cena do crime, que o recorrente alega que deveriam figurar também como denunciados, se o titular da ação penal entendeu que essas outras pessoas deveriam ser arroladas como testemunhas e não como corréus, não se vislumbra nenhuma nulidade, vez que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP.

Ademais, com relação a negativa de prestação jurisdicional, como é cediço o Juízo singular não está obrigado a manifestar-se de forma pormenorizada sobre cada uma das matérias levantadas, sobretudo em sede de decisão de pronúncia.

Quanto a ausência de exame de corpo delito, esta questão será analisada quando do exame de mérito, pois possui relação com a materialidade do crime.

Razão pela qual
rejeito
as matérias arguidas nos itens
1ª, 2ª, 3º e 4
º, na parte que não se confunde com o mérito.

Quanto a negativa de vigência ao artigo 6º, incisos I, II, III e VII do CPP
, para que seja declara a nulidade do inquérito policial por inobservância de procedimentos a serem observados em caso de morte violenta, também entende esta relatora que não prospera, vez que o inquérito são peças informativas, e que eventuais irregularidades não possuem o condão de macular a persecução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO. NATUREZA DO INQUÉRITO. IRREGULARIDADES QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ORDINÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que o recebimento da denúncia esvazia a pretensão de trancamento do inquérito policial.

II - Também é sedimentada nesta Corte a jurisprudência que assevera que 'Eventual irregularidade na fase investigativa, ainda que venha a ser comprovada, não possui o condão de afetar a ação penal. Isso porque o inquérito policial é peça meramente informativa, que visa munir o órgão responsável pela acusação dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal." (RHC 87.092/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2018
,
grifei) III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, que julgou prejudicado o recurso ordinário que pretendia o trancamento de inquérito policial, em razão do oferecimento e recebimento da denúncia, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1270387/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) grifo nosso.

Ademais quanto a ausência de exame necroscópico, como já reportado nas preliminares anteriormente analisadas, tem relação com a materialidade do crime, que será analisada quando do exame do mérito.

Assim,
rejeito
a referida preliminar, também na parte que não se confunde com o mérito.

Violação direta ao artigo 5º, incisos LIV , LV, da Constituição Federal e artigos 158, 162, parágrafo único, arts. 167 e 184 do CPP

por ausência de exame do corpo delito direto
,
requerendo com fulcro no artigo 564, inciso III, letras “b” do mesmo Diploma Legal, a declaração de nulidade da ação penal
ab initio
;

Quanto a referida preliminar, entendo que do mesmo modo se confunde com o mérito por ter relação com a materialidade do crime.

Concernente a preliminar de negativa de vigência aos artigos 1º e 5º, incisos LIV, LV, LVII da Constituição Federal e artigos 261, parágrafo único e artigo 396-A do CPP,

por ausência de defesa técnica, alegando que a defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública foi vazia de conteúdo
.

Quanto a referida matéria, verifica-se que foi oportunizado ao recorrente a ampla defesa, tendo sido apresentado defesa preliminar pela Defensoria Pública, aduzindo na oportunidade que outras matérias seriam apresentadas em alegações finais, bem como, ressaltando que poderia arrolar ou apresentar outras testemunhas em momento processual futuro. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade.

Ademais, a referida matéria já foi rechaçada por este Egrégio Tribunal em julgamento de Habeas Corpus impetrado pelo recorrente
, em que foi denegada a ordem, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: Habeas Corpus – Homicídio Qualificado –
Arguição de Nulidade por deficiência na defesa técnica apresentada pela defensoria pública do Estado do Pará – Improcedente - Nulidade Relativa – Falta de prova do prejuízo - Sumula 523 do STF - Ordem Denegada – Decisão unânime
.

I. A falta de defesa constitui nulidade absoluta, porém a sua deficiência só anula o processo penal se houver prejuízo para o réu, conforme entendimento previsto na Súmula nº. 523 do STF. Assim, para que ocorra a declaração de nulidade é necessário, ainda, que a demonstração de prejuízo seja concreta e plenamente comprovada pela defesa, segundo determina o artigo 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief). Destarte, analisando o presente caso, verifica-se que a nulidade suscitada, quando muito, teria natureza relativa, dependente, assim, de prova do prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu a defesa do paciente.
II. Observa-se que a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar dentro do prazo legal, reservando-se para debater, em alegações finais, após a produção das provas, as razões da defesa. Assim, entende-se que a linha de defesa escolhida pelo Defensor Público na peça defensiva não demonstra deficiência na sua defesa
, tendo em vista ser plenamente possível que, no curso da instrução e no ensejo para final manifestação, o defensor/advogado do paciente exerça com efetividade o seu mister. Destaca-se, inclusive, que conforme se observa dos autos (apenso), o ora impetrante acompanhou toda a instrução probatória, tendo, ao término, apresentado as suas alegações finais (doc.3-apenso), aduzindo todas as matérias suscitadas no presente writ.

III. Outrossim, ressalta-se que para uma melhor análise sobre todas as teses suscitadas seria necessário um exame mais aprofundado das provas produzidas em âmbito policial e judicial.

No entanto, é vedado realizar grandes incursões no conjunto fático probatório da ação penal, eis que a apreciação dos elementos de convicção é incompatível com a via estrita do writ, o qual é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

IV. Ordem denegada.
(
Habeas Corpus nº
0002508-30.2015.8.14.0000 -
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES).

Inclusive contra a referida decisão foi interposto recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido também
denegado provimento, nos termos abaixo:

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS

CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APRESENTAÇÃO. DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA. ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DESDOURO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCORREITO TRÂMITE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Nomeada a Defensoria Pública para ofertar a defesa preliminar, a peça processual foi apresentada, findando o defensor por declinar as mesmas testemunhas da denúncia, sem prejuízo do arrolamento e apresentação de outros testigos em momento processual futuro, após contato com o réu. 2. Obstada a devolução do prazo para a apresentação da resposta à acusação pela defesa constituída, que ingressou no feito posteriormente, facultou o magistrado a declinação de outras testemunhas.
3. No caso em apreço, a instrução criminal efetivou-se com a atuação de defensor público, cujo mister foi devidamente exercido, não se vislumbrando qualquer desdouro com tal proceder, tendo o patrono público apresentado tempestivamente a defesa preliminar, postergando, com prudência, a explanação das teses defensivas
.

4. Verifica-se, portanto, o escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do réu, norteado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, refutando-se a alegação de nulidade absoluta, vez que não há falar em falta de defesa na espécie - Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal. 5. Não se logrando êxito na comprovação do alegado prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a matéria, mostra-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
. 6. Recurso a que se nega provimento. (
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 62.956 - PA - RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA -
RECORRENTE : REDIVALDO PANTOJA DE NOVAES – JULGADO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2016).

Por tais razões,
rejeito
a referida
preliminar.

Referente a preliminar de

ausência de fundamentação da decisão de pronúncia
,
contrariando os artigos 381, inciso III e artigo 408 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, analisarei conjuntamente com o mérito.

Quanto ao mérito, aduz que não estão presentes prova da materialidade delitiva, pela ausência de corpo delito, requerendo a nulidade do processo
,
nos termos do artigo 564, inciso III, letra “b” do CPP ou que seja absolvido nos termos do artigo 386, inciso I ou VII, do mesmo Diploma Legal, assim como suscita que não pode ser atribuída ao recorrente a prática do crime.

Como é cediço, por constituir a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Quanto a
materialidade do delito foi comprova por outros elementos de prova, como no caso dos autos a Certidão de óbito da vítima (fls. 05/06), não havendo que se falar em
nulidade por ausência de exame de corpo delito, vez que também a referida alegação já foi enfrentada inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que apreciando recurso da defesa em Habeas Corpus, a unanimidade negou provimento nos seguintes termos:

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO DE CORPO DE DELITO. ADMISSÍVEL JUNTADA POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de sentença de pronúncia, a demonstração da materialidade delitiva se compraz com provas outras que não o exame de corpo de delito, como no caso, em que fundada em certidão de óbito da vítima devidamente acostada aos autos.

2
. "É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença"
(AgRg no AREsp 304.248/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017). 3. Recurso não provido. (
Recurso em Habeas Corpus nº 62.955 – PA. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Recorrente:
Redivaldo Pantoja de Novaes
. Julgado em 08 de agosto de 2017)

Destarte, pelos elementos probatórios constantes dos autos, conforme mencionado na decisão hostilizada, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza necessária que se deve ter para uma sentença condenatória, não havendo assim também em que se falar em inexistência do fato,
Certidão de óbito da vítima devidamente acostadas aos autos.

A testemunha GEDIELSON PEREIRA MORAES, em Juízo afirmou:

“
... que estava no dia do crime; que presenciou o delito; que havia outros no local; que estavam dentro da sede e MAGNILSON deu um tapa no rosto da vítima; que depois RONI chegou e deu um tiro na nuca da vítima; que o tiro foi por trás”
(fls. 239) grifo nosso.

A testemunha JOÃO DA SILVA FREITAS, em Juízo afirmou:

“ QUE estava no dia do crime; que presenciou o delito; .. que depois que MAGNILSON deu gravata na vítima e o réu chegou e atirou;
(fls. (239/240) grifo nosso

Assim, entende
esta relatora
que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, nos termos do art. 413, do CPP, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas, vez que prevalece nesta fase processual o princípio do
in dubio pro societate
.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/04/2023